Tribunal: CARF
Processo: 11128.004990/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/09/2002
MERCADORIAS DENOMINADA IRGAGUARD B5120
O produto com descrição comercial IRGAGUARD B 5120, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3824.90.79
MERCADORIA DENOMINADA IRGALUBE ML 3010A.
O produto IRGALUBE ML 3010 A, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3811.29.90
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC, de acordo com o art. 636, I, do Decreto no 4.543, de 2002 (artigo 84 da Medida Provisória n. 2.158­35, de 2001).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.004990/2005-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.883 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/09/2002
MERCADORIAS DENOMINADA IRGAGUARD B5120
O produto com descrição comercial IRGAGUARD B 5120, nos termos deste
processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3824.90.79
MERCADORIA DENOMINADA IRGALUBE ML 3010A.
O produto IRGALUBE ML 3010 A, nos termos deste processo, encontra
correta classificação fiscal na NCM 3811.29.90
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na NCM/TEC, de acordo com o art. 636, I, do
Decreto no 4.543, de 2002 (artigo 84 da Medida Provisória n. 2.158-35, de
2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acatar a NCM 3824.90.79 para o produto IRGAGUARD
B 5120, exonerando a cobrança dos tributos e multas respectivas, vencidos os conselheiros
Lázaro Antônio Souza Soares (relator) e Carlos Henrique de Seixas Pantarolli; e por
unanimidade de votos, acordam em negar provimento a classificação adotada pela empresa para
o produto IRGALUBE ML 3010. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mara
Cristina Sifuentes.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substitua e Redatora Designada.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004990/2005-58
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Ogassawara de Araújo Branco, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – SÃO
PAULO II (DRJ-SPOII) neste presente voto:
O importador, por meio da declaração de importação — DI n° 02/0803407-7, de
09/09/2002, importou nas adições 03, 05 e 06, respectivamente, as seguintes
mercadorias:
1. Adição 03: Mercadoria descrita como "IRGAGUARD B 5120 2X20 KG-BOX
BASE QUÍMICA: ZEOLITO DE PRATA E ZINCO DISPERSO EM UMA BASE
POLIMÉRICA
ESTADO
FÍSICO:
SOLIDO
APLICAÇÃO:
AGENTE
ANTIMICROBIANO", classificando na NCM 3824.90.79, com alíquotas de II de
15,5% e de IPI de 10%.
2. Adição 05: Mercadoria descrita como "IRGALUBE ML 3010 A BASE QUÍMICA:
MISTURA
DE
ANTIOXIDANTE.
AGENTE
ANTIDESGASTANTE
E
APASSIVADOR DE METAL-N,N-BIS( 2-ETILHEXIL)-((1,2,4-TRI-AZOL- I -IL)-
METIL) AMINA APLICAÇÃO: LUBRIFICANTES ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO
GRAU DE PUREZA: INDUSTRIAL", classificando na NCM 3811.21.90, com
alíquotas de II de 3,5% e de IPI de 8%.
3. Adição 06: Mercadoria descrita como "TINUVIN 384 BASE QUÍMICA:
DERIVADO DE BENZOTRIAZOL EM 2-METOXI-1-METILETILACETATO-
APLICAÇÃO: ESTABILIZANTE A LUZ ULTRA-VIOLETA ESTADO FÍSICO:
LIQUIDO VISCOSO, LEVEMENTE AMARELADO GRAU DE PUREZA:
INDUSTRIAL", classificando na NCM 2933.99.99, com alíquotas de II e de IPI em
0%.
Segundo a fiscalização, as classificações fiscais corretas para os produtos são:
1. Adição 03: NCM 3901.10.91, com alíquotas de II de 15,5% e IPI de 15%. Baseou-se
a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 0469.04 de fl. 34.
2. Adição 05: NCM 3811.29.90, com alíquotas de II de 15,5% e IPI de 8%. Baseou-se
a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 0469.06, de fl. 40.
3. Adição 06: NCM 3812.30.29, com alíquotas de II de 15,5% e IPI de 10%. Baseou-se
a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 0469.07 de fl. 44.
Através do Auto de Infração de fls. 01 a 51, cobraram-se as diferenças de imposto de
importação, imposto sobre produtos industrializados, juros, multa de ofício, multa pela
classificação fiscal incorreta e multa pela falta de guia de importação.
Intimada do Auto de Infração em 31/08/2005 (fl. 01), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 23/09/2005, juntados às folhas 69 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega inicialmente que, após a lavratura do auto de infração, efetuou
pagamentos relativos ao produto TIVUNIN 384, às fls. 79 e 80, conforme
"Demonstrativo de Débitos Apurados" fornecido pela fiscalização.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

2. Com relação ao produto da adição 03, IRGAGUARD B 5120, alega que tanto a
NCM por ela utilizada como a indicada pela fiscalização estão incorretas. Alega
que a NCM correta é a 3808.90.29. Alega que o produto não tem a função de "carga"
no polietileno, pois o polietileno é usado como veículo para diluição do aditivo,
melhorando suas propriedades de manuseio e, devido às suas características
toxicológicas, torna a sua utilização mais segura.
3. Com relação ao produto da adição 05, IRGALUBE ML 3010, alega que tanto a
NCM por ela utilizada como a indicada pela fiscalização estão incorretas. Alega
que a NCM correta é a 3811.90.90. Alega que o produto é um pacote de aditivos
contendo aditivos antioxidantes, demulsificantes, antiespuma, anticorrosivo e outros,
sendo desenvolvido para fluidos sintéticos industriais para aplicação em fluidos de corte
e fluidos hidráulicos. Alega que o fluido de corte tem a função de remover o calor
gerado durante o corte. Cita literatura técnica. Alega que, tendo outras aplicações
distintas da de lubrificante, deve ser classificado na NCM 3811.90.90. Cita textos das
NESH.
4. Alega que é incabível a multa por falta de guia de importação, pois, segundo ela,
essa guia existe. Alega ainda que descrição adotada comporta relação com o resultado
do laudo de assistência técnica.
5. Alega ser incabível a multa por erro na classificação fiscal. Cita jurisprudência
administrativa sobre o tema. Alega que não teve dolo ou má-fé ao proceder a
classificação fiscal.
6. Requer que seja julgada improcedente a autuação. Requer ainda a restituição dos
valores supostamente pagos a maior em relação ao produto IRGAGUARD B 5120.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-SPOII, em sessão datada de 12/05/2005, decidiu, por
unanimidade de votos, considerar procedente o lançamento. Foi exarado o Acórdão no 17-
31.756, às fls. 115/120, com a seguinte ementa:
O produto com descrição comercial IRGAGUARD B 5120, nos termos deste processo,
encontra correta classificação fiscal na NCM 3901.10.91.
O produto IRGALUBE ML 3010, nos termos deste processo, encontra correta
classificação fiscal na NCM 3801.10.91.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/06/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 124), apresentou Recurso Voluntário em
29/06/2009 contra a decisão, às fls. 129/155, repisando, basicamente, os mesmos argumentos da
Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. A matéria discutida limita-se aos produtos
Irgaguard B 5120 e do Irgalube ML 3010A, aos juros sobre a multa, e às próprias multas,
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

tendo em vista a desistência do recorrente em relação ao produto TINUVIN 384, para o qual
alega, inclusive, já ter realizado o pagamento da autuação.
Inicialmente, importante trazer o embasamento legal para a realização da
classificação fiscal de mercadorias:
Os arts. 10 a 12 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, que dispõe sobre o IPI (Imposto
de Consumo, à época), determinam como se dá a classificação fiscal:
CAPÍTULO III
Da Classificação dos Produtos
Art. 10. Na Tabela anexa, os produtos estão classificados em alíneas, capítulos,
sub-capítulos, posições e incisos.
§ 1o O código numérico e o texto relativo aos capítulos e posições correspondem aos
usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira de
Bruxelas.
(...)
Art. 11. A classificação dos produtos nas alíneas, capítulos, sub-capítulos, posições e
incisos da Tabela far-se-á de conformidade com as seguintes regras:
(...)
Art. 12. As Notas Explicativas da Nomenclatura referida no § 1o do artigo 10,
atualizada até junho de 1966, constituem elementos de informação para a correta
interpretação das Notas e do texto das Posições constantes da Tabela Anexa.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Os arts. 15 a 17 do Decreto no 7.212, de 15/06/2010 (Regulamento do IPI -
RIPI/2010), regulamentam a classificação fiscal dos produtos, com base legal na Lei no 4.502/64:
TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos, Subcapítulos,
Posições, Subposições, Itens e Subitens (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI, Regras Gerais Complementares - RGC e Notas Complementares -
NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, integrantes do seu
texto (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na
versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem elementos
subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das
Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de
Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) é um
sistema padronizado de codificação e classificação desenvolvido e mantido pela Organização
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Mundial das Aduanas — OMA, da qual o Brasil faz parte (Decreto 97.409/1988 que promulgou
a Convenção Internacional sobre o SH, aprovada pelo Decreto Legislativo 71/1988).
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh), versão luso-brasileira, foram aprovadas pelo Decreto no
435, de 27/01/1992, e alterações posteriores:
Art. 1° São aprovadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, do Conselho de Cooperação
Aduaneira, com sede em Bruxelas, Bélgica, na versão luso-brasileira, efetuada pelo
Grupo Binacional Brasil/Portugal, anexas a este Decreto.
Parágrafo único. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado constituem elemento
subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições
e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo
nome.
Art. 2° As alterações introduzidas na Nomenclatura do Sistema Harmonizado e nas suas
Notas Explicativas pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (Comitê do Sistema
Harmonizado), devidamente traduzidas para a língua portuguesa pelo referido Grupo
Binacional, serão aprovadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, ou
autoridade a quem delegar tal atribuição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

01 - DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO IRGAGUARD B
5120
A Autoridade Fazendária fundamentou a reclassificação fiscal do produto
Irgaguard B 5120 nos seguintes termos, conforme trecho do Auto de Infração à fl. 12:
O importador, por meio da adição 3, da Declaração de Importação n° 02/0803407-7,
registrada em 09/09/2002, submeteu a despacho o produto "IRGAGUARD B 5120,
base química: zeolito de prata e zinco disperso em uma base polimérica, estado físico:
sólido, aplicação: agente antimicrobiano", classificando-o no código tarifário NCM
3824.90.79, com as alíquotas de 15,5% para II e 10% para IPI.
Em ato de conferência física, foi retirada amostra do produto para pedido de exame
ao Laboratório de Análises (FUNCAMP) e, consequentemente, expedido o Laudo n°
0469.04, datado de 10/03/03.
Analisando o resultado Laudo, constatamos tratar-se de Polietileno de Baixa
Densidade, contendo carga de Substâncias Inorgânicas à base de Zinco, Sílica e
Alumínio, na forma de grânulos, Polietileno com carga, Polímero de Etileno, em forma
primária. A mercadoria é utilizada na fabricação de artigos domiciliares, embalagens,
aplicações médicas e na construção", enquadrando-se no código tarifário NCM
3901.10.91, com as alíquotas de 15,5% para II e 15% para IPI.
O contribuinte classificou inicialmente a mercadoria em questão na NCM
3824.90.79, mas admite que incorreu em erro e aponta como correta a NCM 3808.90.29, distinta
daquela apontada pela Fiscalização. O texto da posição 3808.90.29 é o seguinte:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

3808
INSETICIDAS,
RODENTICIDAS,
FUNGICIDAS,
HERBICIDAS,
INIBIDORES DE GERMINAÇÃO E REGULADORES DE CRESCIMENTO PARA
PLANTAS, DESINFETANTES E PRODUTOS SEMELHANTES, APRESENTADOS
EM FORMASA OU EMBALAGENS PARA VENDA A RETALHO OU COMO
PREPARAÇÕES OU AINDA SOB A FORMA DE ARTIGOS, TAIS COMO FITAS,
MECHAS E VELAS SULFURADAS E PAPEL MATAMOSCAS.
3808.90 — Outros
3808.90.10 — Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso
domissanitário direto
3808.90.2 — Apresentados de outro modo
3808.90.29 — Outros
Afirma que o IRGAGUARD B 5120 é composto de 20% de um aditivo a base de
zeolito de prata e zinco disperso em um polímero (80% polietileno) cuja aplicação é como agente
antimicrobiano para artigos plásticos. Intui que, se o produto visa que artigos plásticos sejam
protegidos contra mofos e bolores, fica evidente que trata-se de um produto fungicida e
desinfetante.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3901.10.91, cujo texto da posição é o seguinte:
3901 POLÍMEROS DE ETILENO, EM FORMAS PRIMÁRIAS
3901.10 Polietileno de densidade inferior a 0, 94
3901.10.9 Outros
3901.10.91 Com carga
O recorrente afirma que o polietileno é apenas um veículo para a diluição do
aditivo, e que tal aditivo não é "carga", porém não apresenta qualquer prova técnica nesse
sentido. Não apresentou um laudo para embasar seus argumentos, e sequer nomeou assistente
técnico para acompanhar o caso junto ao perito oficial.
A mercadoria sob análise foi identificada no laudo pericial, à fl. 36, como
"Polietileno de Baixa Densidade, contendo carga de Substâncias Inorgânicas à base de Zinco,
Sílica e Alumínio, na forma de grânulos, Polietileno com carga, Polímero de Etileno, em forma
primária". Analisando a NCM, pelos textos das posições, aquele que melhor descreve a
mercadoria encontra-se na posição 3901 - POLÍMEROS DE ETILENO, EM FORMAS
PRIMÁRIAS.
Este mesmo laudo pericial ainda afirma que “Resultado da Análise da Faixa de
Fusão, 105 - 108°C, indica que a mercadoria analisada trata-se de Polietileno de Baixa
Densidade, Polietileno de Densidade Inferior a 0.94”, o que permite sua classificação, dentre os
desmembramentos da citada posição, na subposição 3901.10 (Polietileno de densidade inferior a
0,94).
Por fim, como o laudo pericial também afirma tratar-se de “Polietileno de Baixa
Densidade, contendo carga de Substâncias Inorgânicas à base de Zinco, Sílica e Alumínio”,
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

confirma-se que a classificação adequada para o produto em questão é no código tarifário da
NCM 3901.10.91.
Ressalte-se que o laudo pericial não identificou a presença de “aditivo a base de
zeolito de prata” na amostra analisada, o que já demonstra o equívoco da nova classificação
fiscal pretendida pelo recorrente.
Veja-se que as características identificadas pelo Laudo Pericial encontram
correspondência nas NESH respectivas à posição:
Capítulo 39
Plástico e suas obras
Notas.
(...)
4.- Consideram-se “copolímeros” todos os polímeros em que nenhum motivo
monomérico represente 95 % ou mais, em peso, do teor total do polímero.
Ressalvadas as disposições em contrário, na acepção do presente Capítulo, os
copolímeros (incluindo os copolicondensados, os produtos de copoliadição, os
copolímeros em blocos e os copolímeros enxertados) e as misturas de polímeros,
classificam-se na posição que inclua os polímeros do motivo comonomérico que
predomine, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. Na acepção
da presente Nota, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se
classifiquem numa mesma posição devem ser tomados em conjunto.
Se não predominar nenhum motivo comonomérico simples, os copolímeros ou misturas
de polímeros classificam-se, conforme o caso, na posição situada em último lugar na
ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
(...)
Alcance das posições 39.01 a 39.11
O alcance destas posições é definido pela Nota 3 do presente Capítulo. Estas posições
apenas se aplicam aos produtos do tipo dos obtidos por síntese química que se
incluam nas seguintes categorias:
(...)
c) Os outros polímeros sintéticos que contenham em média pelo menos 5 motivos
monoméricos formando uma sequência ininterrupta. Pertencem a esta categoria o
plástico definido na Nota 1 do presente Capítulo.
Para fins do cálculo do número médio de motivos monoméricos no sentido da Nota 3 c)
do Capítulo 39, os polímeros de condensação e certos polímeros de reorganização
podem comportar vários motivos monoméricos possuindo cada um deles uma estrutura
química diferente. Um motivo monomérico é o maior motivo constitucional proveniente
de uma única molécula de um monômero num processo de polimerização. Não se deve
confundir o motivo monomérico com a unidade constitucional repetitiva que é a menor
unidade constitucional cuja repetição dá a fórmula do polímero, nem com um
monômero que é uma molécula única a partir da qual os polímeros podem ser formados.
Exemplos:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

(...)
c) Copolímero de etileno e de acetato de vinila.
A cadeia seguinte representa seis motivos monoméricos:
(...)
Copolímeros e misturas de polímeros
O termo “copolímeros” está definido na Nota 4 do presente Capítulo como designando
os polímeros em que nenhum motivo monomérico represente 95% ou mais, em peso, do
teor total do polímero.
Assim, por exemplo, um polímero constituído por 96% de um motivo monomérico de
propileno e 4% de outros motivos monoméricos de olefina não é considerado um
copolímero.
Os copolímeros compreendem os produtos de copolicondensação, os produtos de
copoliadição, os copolímeros em bloco e os copolímeros enxertados.
(...)
Formas primárias
As posições 39.01 a 39.14 abrangem unicamente os produtos em formas primárias.
A expressão “formas primárias” encontra-se definida na Nota 6 do presente capítulo e
apenas se aplica às matérias apresentadas sob as seguintes formas:
2) Grânulos, flocos, grumos ou pós. Sob estas formas, estes produtos podem ser
utilizados para moldagem, para fabricação de vernizes, colas, etc., como espessantes,
agentes de floculação, etc. Podem consistir quer em matérias desprovidas de
plastificantes, mas que se tornarão plásticas durante a moldação e tratamento a quente,
quer em matérias às quais já tenham sido adicionados plastificantes. Estes produtos
podem, além disso, conter cargas (farinha de madeira, celulose, matérias têxteis,
substâncias minerais, amidos, etc.), matérias corantes ou outras substâncias enumeradas
no número 1) acima. Os pós podem ser utilizados, particularmente, no revestimento de
objetos diversos sob a ação do calor mesmo com a aplicação de eletricidade estática.
(...)
Subcapítulo I
FORMAS PRIMÁRIAS
39.01 - Polímeros de etileno, em formas primárias.
3901.10 - Polietileno de densidade inferior a 0,94
3901.20 - Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94
3901.30 - Copolímeros de etileno e acetato de vinila
3901.40 - Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94
3901.90 - Outros
A presente posição compreende o polietileno e o polietileno modificado
quimicamente (por exemplo, o polietileno clorado e o polietileno clorossulfonado), e
também os copolímeros de etileno (por exemplo, os copolímeros de etileno e acetato
de vinila, e os copolímeros de etileno e propileno) nos quais o etileno seja o motivo
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

comonomérico predominante. Em relação à classificação dos polímeros (incluindo os
copolímeros), dos polímeros modificados quimicamente e das misturas de polímeros,
ver as Considerações Gerais do presente Capítulo.
Logo, voto por negar provimento ao pedido do recorrente, entendendo correta a
classificação fiscal proposta pela Autoridade Fazendária.

02 - DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO IRGALUBE ML
3010A
A Autoridade Fazendária fundamentou a reclassificação fiscal do produto Irgalube
ML 3010A nos seguintes termos, conforme trecho do Auto de Infração à fl. 04:
001 - DECLARAÇÃO INEXATA DE MERCADORIA E CLASSIFICAÇÃO FISCAL
INCORRETA
O importador por meio da adição 5 e adição 6, da Declaração de Importação no
02/0803.407-7, registrada em 09/09/02, submeteu a despacho os produtos:
- "IRGALUBE ML 3010 A, base química: mistura antioxidante, agente
antidesgastante e apassivador de metal, N'N-bis(2-Etilhexil)-(1,2,4-Triazol-l-
il)MetilAmina, aplicação: lubrificantes, estado físico: líquido, grau de pureza:
industrial", classificando-o no código tarifário NCM 3811.21.90, com as alíquotas de
3,5% para II e 8% para IPI;
(...)
Em ato de conferência física, foi retirada amostra dos produtos para pedido de exame ao
Laboratório de Análises (FUNCAP) e, consequentemente, expedido o Laudo n° 0469.06
e 07, datado de 10/03/03.
Analisando os resultados do Laudo, constatamos tratar-se de:
- 0469.06 (Adição 5): "Preparação na forma de Solução à base de Difenilaminas
Alquiladas e Compostos Orgânicos com Grupamentos Éster, Etoxilado e Fosforado,
um aditivo para Óleo Lubrificante", enquadrando-se no código tarifário NCM
3811.29.90, com as alíquotas de 15,5% para II e 8% para IPI;
O contribuinte classificou inicialmente a mercadoria em questão na NCM
3811.21.90, mas novamente admite que incorreu em erro e aponta como correta a NCM
3811.90.90, distinta daquela apontada pela Fiscalização, que foi a NCM 3811.29.90. O texto
destas posições é o seguinte:
3811 PREPARAÇÕES ANTIDETONANTES, INIBIDORES DE OXIDAÇÃO,
ADITIVOS PEPTIZANTES, BENEFICIADORES DE VISCOSIDADE, ADITIVOS
ANTICORROSIVOS E OUTROS ADITIVOS PREPARADOS, PARA ÓLEOS
MINERAIS (INCLUÍDA A GASOLINA) OU PARA OUTROS LÍQUIDOS
UTILIZADOS PARA OS MESMOS FINS QUE OS ÓLEOS MINERAIS.
3811.2 — Aditivos para óleos lubrificantes
3811.29 — Outros
3811.29.90 — Outros (FISCALIZAÇÃO)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

3811.90 — Outros
3811.90.90 — Outros (RECORRENTE)
Analisando as divisões e o texto da posição, constata-se que a divergência entre o
Fisco e o recorrente reside no fato de que a Autoridade Tributária entende tratar-se de aditivo
para óleos lubrificantes, entendimento do qual diverge o recorrente, que classificou o produto
como “Outros”, ou seja, outro tipo de aditivo, que não aqueles para óleos lubrificantes. Ressalte-
se, contudo, que, a exemplo do item anterior, não apresentou um laudo para embasar seus
argumentos, e sequer nomeou assistente técnico para acompanhar o caso junto ao perito oficial.
Ou seja, não apresenta qualquer prova técnica para confirmar seus argumentos.
A Autoridade Fiscal, por outro lado, apresenta suas conclusões com base no fato
da mercadoria sob análise ter sido identificada em laudo pericial, à fl. 41/42, como “Preparação
na forma de Solução à base de DifenilaminasAlquiladas e Compostos Orgânicos com
Grupamentos Éster, Etoxilado e Fosforado”. O referido laudo ainda afirma que “De acordo com
Literatura Técnica Específica e Folha de Dados de Segurança (cópia anexa), mercadoria de
denominação comercial IRGALUBE ML 3010 trata-se de um aditivo antidesgaste para óleos
hidráulicos, óleos de circulação, óleos de compressores, graxas e lubrificantes industriais,
constituído de (...)”.
Deve ser destacado que a própria descrição da mercadoria na Declaração de
Importação, à fl. 27, contem o seguinte trecho: "APLICAÇÃO: LUBRIFICANTES". Além
disso, a NCM utilizada inicialmente pelo próprio recorrente era a 3811.21.90 - OUTROS
ADITIVOS C/ ÓLEOS DE PETRÓLEO, ETC. P/ ÓLEOS LUBRIFIC.
Deste modo, voto por negar provimento ao pedido do recorrente, entendendo
correta a classificação fiscal proposta pela Autoridade Fazendária.

03 – DA MULTA PELA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA
A recorrente alega que descreveu corretamente o produto importado com todos os
elementos necessários para identificação do mesmo, afastando qualquer indício de dolo e má-fé,
sendo estes os “objetos” de cobrança da referida multa.
Vejamos o texto legal:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
(...)
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Como se depreende da letra da lei, a correta descrição do produto importado não
exime o infrator da penalidade. E quanto à suposta inexistência de dolo ou má-fé, o art. 136 do
CTN já trata da questão:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De qualquer sorte, a matéria já se encontra pacificada neste Conselho, conforme
Súmula CARF no 161:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente.

04 – DA MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
Analisar se a multa aplicada possui caráter confiscatório implicaria analisar a sua
própria constitucionalidade. Vejamos o fundamento apresentado no Recurso Voluntário, à fl.
195:
De fato, além das multas fixas cobradas o fisco promoveu à cobrança de multa de 75%
sobre o valor do suposto tributo não pago.
Entretanto, tal cobrança de multa equivalente a porcentagem da contribuição, como está
sendo cobrado no caso presente, é absolutamente extorsiva, chegando a configurar
verdadeiro confisco ao patrimônio do contribuinte.
Inicialmente, deve ser destacado que esta análise de constitucionalidade é vedada
pela Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, a vedação contida no referido art. 150, IV, da Constituição Federal se
refere a tributos, e não a multas por descumprimento de obrigações tributárias:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
O CTN, em seu art. 3o, deixa bastante claro que “multa” não se insere no conceito
de “tributo”:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

05 – DA COBRANÇA DE JUROS PELA TAXA SELIC
Tal matéria já se encontra pacificada em sede administrativa, nos termos da
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

06 - CONCLUSÃO
Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Redatora.
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator, ouso divergir e apresentar
minhas considerações, sobre as classificações fiscais das mercadorias trazidas ao contencioso.
Conforme explicado pelo Relator a matéria discutida limita-se aos produtos
Irgaguard B 5120 e do Irgalube ML 3010A.
Na Declaração de importação consta as seguintes informações:
1. Adição 03: Mercadoria descrita como "IRGAGUARD B 5120 2X20 KG-BOX
BASE QUÍMICA: ZEOLITO DE PRATA E ZINCO DISPERSO EM UMA BASE
POLIMÉRICA ESTADO FÍSICO: SOLIDO APLICAÇÃO: AGENTE ANTIMICROBIANO",
classificando na NCM 3824.90.79, com alíquotas de II de 15,5% e de IPI de 10%.
2. Adição 05: Mercadoria descrita como "IRGALUBE ML 3010 A BASE
QUÍMICA:
MISTURA
DE
ANTIOXIDANTE.
AGENTE
ANTIDESGASTANTE
E
APASSIVADOR DE METAL-N,N-BIS( 2-ETILHEXIL)-((1,2,4-TRI-AZOL- I -IL)-METIL)
AMINA APLICAÇÃO: LUBRIFICANTES ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO GRAU DE
PUREZA: INDUSTRIAL", classificando na NCM 3811.21.90, com alíquotas de II de 3,5% e de
IPI de 8%.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Já a fiscalização, as classificações fiscais corretas para os produtos são:
1. Adição 03: NCM 3901.10.91, com alíquotas de II de 15,5% e IPI de 15%.
Baseou-se a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 0469.04 de fl. 34.
2. Adição 05: NCM 3811.29.90, com alíquotas de II de 15,5% e IPI de 8%.
Baseou-se a fiscalização no Laudo FUNCAMP n° 0469.06, de fl. 40.
Em sede de recurso a empresa apresenta classificação alternativa às já
apresentadas:
1. Com relação ao produto da adição 03, IRGAGUARD B 5120, alega que
tanto a NCM por ela utilizada como a indicada pela fiscalização estão
incorretas. Alega que a NCM correta é a 3808.90.29. Alega que o produto não
tem a função de "carga" no polietileno, pois o polietileno é usado como veículo
para diluição do aditivo, melhorando suas propriedades de manuseio e, devido
às suas características toxicológicas, torna a sua utilização mais segura.
2. Com relação ao produto da adição 05, IRGALUBE ML 3010, alega que
tanto a NCM por ela utilizada como a indicada pela fiscalização estão
incorretas. Alega que a NCM correta é a 3811.90.90. Alega que o produto é um
pacote de aditivos
contendo aditivos antioxidantes, demulsificantes,
antiespuma, anticorrosivo e outros, sendo desenvolvido para fluidos sintéticos
industriais para aplicação em fluidos de corte e fluidos hidráulicos. Alega que o
fluido de corte tem a função de remover o calor gerado durante o corte. Cita
literatura técnica. Alega que, tendo outras aplicações distintas da de
lubrificante, deve ser classificado na NCM 3811.90.90. Cita textos das NESH.
Em resumo temos a seguinte situação:
PRODUTO
CLM DI
CLM FISCAL
CLM RECURSO
IRGAGUARD B 5120 2X20 KG-BOX BASE QUÍMICA:
ZEOLITO DE PRATA E ZINCO DISPERSO EM UMA
BASE
POLIMÉRICA
ESTADO
FÍSICO:
SOLIDO
APLICAÇÃO: AGENTE ANTIMICROBIANO
3824.90.79
3901.10.91
3808.90.29
IRGALUBE ML 3010 A BASE QUÍMICA: MISTURA DE
ANTIOXIDANTE.
AGENTE
ANTIDESGASTANTE
E
APASSIVADOR DE METAL-N,N-BIS( 2-ETILHEXIL)-
((1,2,4-TRI-AZOL- I -IL)-METIL) AMINA APLICAÇÃO:
LUBRIFICANTES ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO GRAU DE
PUREZA: INDUSTRIAL
3811.21.90
3811.29.90
3811.90.90

Sem me delongar na explicação sobre o Sistema Harmonizado, sua integração na
legislação nacional e regras de classificação fiscal de mercadorias, que já são de amplo
conhecimento das partes e do Colegiado, encaminho-me direto para a classificação fiscal do
produto.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Para os produtos existe laudo técnico, expedido pela Funcamp, autorizada pela
RFB, e realizado a partir da análise de amostra de produto.
1)
IRGAGUARD B 5120
De concreto temos que o produto IRGAGUARD B 5120 foi descrito na DI como
tendo BASE QUÍMICA: ZEOLITO DE PRATA E ZINCO DISPERSO EM UMA BASE
POLIMÉRICA ESTADO FÍSICO: SOLIDO APLICAÇÃO: AGENTE ANTIMICROBIANO.
No laudo técnico consta que o produto foi assim analisado, efl. 35, sendo
reproduzidas as informações que são importantes para a classificação fiscal:
Identificação por infravermelho: positiva para polietileno
Identificação química: positiva para sílica, alumínio e zinco
Faixa de fusão: 105-108°C
Conclusão: trata-se de polietileno de baixa densidade, contendo carga de substâncias
inorgânicas à base de zinco, sílica e alumínio, na forma de grânulos.
Nas respostas aos quesitos, o laudo afirma:
- trata-se de polietileno de baixa densidade, contendo carga de substâncias
inorgânicas à base de zinco, sílica e alumínio, na forma de grânulos, polietileno com carga,
polímero de etileno, em forma primária.
- em função da mercadoria analisada conter um alto teor de substancia
inorgânicas, 19,1%, não nos foi possível determinar a densidade da matéria-prima que constitui o
maior percentual da mercadoria analisada, que no presente caso é o polietileno.
- resultado da análise da faixa de fusão, 105-108° C indica que a mercadoria
analisada trata-se de polietileno de baixa densidade, polietileno de densidade inferior a 0,94.
- de acordo com a literatura técnica específica a mercadoria é utilizada na
fabricação de artigos domiciliares, embalagens, aplicações médica e na construção.
- De acordo com a Literatura Técnica Especifica (cópia anexa), mercadoria de
denominação comercial IRGAGUARD B 5120 trata-se de produto à base de Compostos
Orgânicos e Prata que atua como aditivo antimicrobiano de largo espectro, efetivo contra mofos
e bolores, controla o desenvolvimento de odores, deterioração e descoloração de produtos
plásticos.
A literatura técnica, acostada aos autos, com informações disponíveis no sitio
eletrônico do fabricante CIBA na internet consta, em inglês, com tradução livre:
Plásticos são utilizados cada vez mais para a produção de artigos duradouros para casa,
embalagem, médicos e artigos para construção. Entretanto, com o uso repetido, esses
plásticos são largamente expostos a bactérias e outros micróbios que podem causar odor
desagradável, deterioração e descoloração, como resultado a necessidade por biocidas e
antimicrobiais cresceu dramaticamente.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

A Ciba especialista em Químicos agora oferece uma variedade de produtos
antimicrobiais1 :
Mais adiante a literatura técnica especifica, em inglês, com tradução livre, que os
produtos IRGAGUARD são efetivos e específicos contra o crescimento de algas e musgos nas
superfícies de polímeros, efetivo para a durabilidade dos produtos, controla deterioração,
descoloração e a redução da transparência dos plásticos usados em ambiente externo.
Posteriormente a contribuinte informa que o produto não tem a função de "carga"
no polietileno, pois o polietileno é usado como veículo para diluição do aditivo, melhorando suas
propriedades de manuseio e, devido às suas características toxicológicas, torna a sua utilização
mais segura.
Segundo as regras gerais de interpretação do SH, a classificação das mercadorias
inicia-se pela localização da posição adequada dentro da NCM:
1.
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
Como a importação ocorreu em 2002, vamos verificar a tabela NCM que estava
vigente à época da importação, que era a NCM 2002, conforme Resolução Camex no42, de 26 de
dezembro de 2001. As posições questionadas constam com a seguinte descrição na NCM:
3808
INSETICIDAS,
RODENTICIDAS,
FUNGICIDAS,
HERBICIDAS,
INIBIDORES DE GERMINAÇÃO E REGULADORES DE CRESCIMENTO PARA
PLANTAS, DESINFETANTES E PRODUTOS SEMELHANTES, APRESENTADOS
EM QUAISQUER FORMAS OU EMBALAGENS PARA VENDA A RETALHO OU
COMO PREPARAÇÕES OU AINDA SOB A FORMA DE ARTIGOS, TAIS COMO
FITAS, MECHAS E VELAS SULFURADAS E PAPEL MATA-MOSCAS.
3824 AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS
POR MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES.
3901 POLÍMEROS DE ETILENO, EM FORMAS PRIMÁRIAS
Inicialmente é importante conhecer bem o produto.
A recorrente informou que na DI que a base química do produto é o Zeolito de
prata e zinco, dispersos em uma base polimérica. O laudo técnico encontrou no produto
substâncias inorgânicas à base de zinco, sílica e alumínio, não foi encontrada durante a análise
do produto a presença de prata.

1 Plastic is used more and more for the production of long-lifetime articles for household, packaging, medical and
construction applications. With repeated use, however, the plastic faces greater exposure to bacteria and other
microbes that can cause unpleasant odor, deterioration and discoloration, with the result that the need for effective
biocides or antimicrobials is increasing dramatically.
Ciba Specialty Chemicals now offers a broad range of antimicrobial products:

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

A fabricante informa que o produto possui ação microbiana, o mesmo informa a
recorrente na descrição da mercadoria.
O laudo técnico conclui que trata-se de um polietileno de baixa densidade,
contendo carga de substâncias inorgânicas à base de zinco, sílica e alumínio, na forma de
grânulos, que existe um alto teor de substancia inorgânicas, 19,1%, e que o maior percentual é o
polietileno.
A Literatura técnica e científica denomina os produtos que são indicados para
proteger os materiais contra a ação dos microorganismos como BIOCIDAS.
Segundo artigo constante na Revista Plástico Moderno, Edição no404, de junho de
2008, da autora Renata Pachione, os biocidas são :
indicados para proteger os materiais da ação de microrganismos, os biocidas atuam em
três frentes: contra as bactérias, os fungos e as algas. Por definição, essa especialidade
química responde pelo tratamento microbiológico dos produtos, seja para inibir a
formação dos microrganismos ou para eliminá-los. Por exemplo, os bacteriostáticos
impedem a reprodução das bactérias, enquanto os bactericidas as matam. O raciocínio é
o mesmo no caso dos fungos e das algas.
Também na literatura técnica e científica encontramos que os componentes
existentes na formulação dos polímeros estão sujeitos a contaminação por bactérias, fungos e
algas. E que é preciso agregar componentes nos produtos plásticos para se evitar a formação
desses microorganismos, que podem causar odor desagradável, deterioração e descoloração.
Ação - O polímero em si não é suscetível à contaminação de bactérias, fungos nem
algas, mas sim os componentes de sua formulação. Em outras palavras, é a composição
da resina que traz consigo nutrientes capazes de alimentar as colônias de
microrganismos, tais como plastificantes, modificadores de processo, moléculas
suscetíveis a ataques enzimáticos, lubrificantes e enchimento de madeira. Edson Zicari,
da divisão PC&B - Biocides - South Cone, da Rohm and Haas, explica o processo de
contaminação. Segundo ele, os microrganismos buscam uma fonte de carbono no
plastificante e em outros ingredientes da formulação. No caso, as moléculas mais fáceis
de quebrar representam os melhores nutrientes para os microrganismos. “O
comprimento da cadeia de carbono é um fator importante”, diz Zicari. Essa ruptura é
executada por algumas enzimas sintetizadas por esses microrganismos e vão atuar
diretamente nessas cadeias de carbono. Dessa forma, os aditivos debaixo peso
molecular, particularmente os ésteres, são os mais atacados. Mas ele faz uma ressalva:
“A vulnerabilidade dos plastificantes à base de ésteres depende diretamente de sua
composição molecular.” Pode-se dizer que os aditivos mais suscetíveis são os
lubrificantes à base de ésteres de ácidos graxos e óleos de soja epoxidados.
Zicari aponta os poliuretanos (PUs) como a resina mais vulnerável ao ataque direto dos
microrganismos, por causa da sua estrutura molecular menos resistente. No entanto, os
biocidas também são muito utilizados em produtos flexíveis de policloreto de vinila
(PVC), por causa, justamente, dos plastificantes e do óleo de soja epoxidado. Em
algumas aplicações, como laminados, fios e cabos e mangueiras especiais, esses
nutrientes podem alimentar as colônias de microrganismos
Os fabricantes de aditivos sabem exatamente com que tipo de contaminação estão
lidando e qual a real necessidade de proteção. Em geral, os microrganismos não atacam
os plásticos comerciais disponíveis no mercado, como polipropileno (PP), poliestireno
(PS) e tereftalato de etileno (PET), entre outros, à exceção do PVC flexível e do PU. Em
superfícies plásticas de calçados, por exemplo, o acúmulo de suor pode desencadear o
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

desenvolvimento de trichophyton mentagrophites (fungo), que causa o pé-de-atleta; ou
da staphilococcu aureus (bactéria), responsável pelo odor corporal; ou da micrococcus
luteus (bactéria positiva), que provoca o conhecido chulé. Para Francisco Lopes,
responsável pela New Business Plastic Additives, da Ciba Especialidades Químicas, no
caso do PU, o desenvolvimento de microrganismos se dá após a degradação da
molécula de PU por hidrólise.
Os aditivos inorgânicos, da Ciba, são os das linhas Irgaguard B 5000, B 6000 e B 7000.
Esses são bactericidas, pois a prata interfere no mecanismo de alimentação das
bactérias. “Sabemos que algumas bactérias, por serem mais resistentes, necessitam de
uma dose mais elevada do produto, mas não conhecemos nenhum caso de inatividade”,
comenta Lopes.
O biocida para plástico para algumas indústrias funciona como figurante. O segmento,
se comparado ao de tintas – o maior mercado de preservantes em volume no Brasil –, é
de aplicações específicas. Algumas hipóteses diagnosticadas para esta característica se
referem à área técnica, ou seja, ao fato de envolver uma tecnologia diferenciada. Em
outras palavras, além de as formulações não serem tradicionais e amplamente
conhecidas pelo setor de plástico, elas embutem algumas particularidades.
Outra informação relevante para a nossa análise é que por peculiaridades do
sistema de produção de artigos plásticos é necessário o fornecimento de um aditivo em um
veículo sólido. A solubilidade no plástico é fator importante já que se o aditivo for muito solúvel
ficará na superfície do produto, onde ocorre o desenvolvimento de microrganismos, mas se a
solubilidade for muito baixa pode afetar a durabilidade do produto. Também é importante
analisar a estabilidade do produto ao calor e a luz, além do mesmo não poder interferir nas
características do produto final.
Mas quais seriam esses pormenores capazes de tornar a proteção dos polímeros um
setor diferente dos outros? Um deles é a necessidade de oferecer o aditivo em um
veículo sólido. Para fabricá-lo neste estado, é preciso uma tecnologia de processo
avançada. Em geral, a entrega do princípio ativo para o plástico se dá na forma de pó,
enquanto, na tinta, por exemplo, o estado é o líquido. Uma tendência anunciada pelo
setor recai nessa característica. De acordo com Costa, têm aumentado as solicitações de
dispersões. A Lanxess por enquanto não vende o aditivo neste formato.
Outros fatores também são determinantes para entender melhor a composição do aditivo
destinado à proteção do polímero. A solubilidade no plástico é um dos pontos. Caso o
biocida seja muito solúvel, não terá efeito, pois ficará concentrado longe da superfície,
onde ocorre o desenvolvimento dos microrganismos. Em contrapartida, se tiver uma
solubilidade muito baixa, outros problemas podem surgir, como o curto prazo de
durabilidade. “Será removido muito facilmente da superfície, deixando-a livre para os
microrganismos se desenvolverem”, explica Lopes.
Outra característica do biocida para plástico diz respeito à sua estabilidade térmica. No
processo de transformação da resina, o aditivo precisa se conservar estável. Em linhas
gerais, o produto apresenta baixa estabilidade ao calor. Daí a necessidade do fabricante
de desenvolver recursos para controlar essa propriedade. Mas a indústria já aprendeu a
lidar com essa peculiaridade. A Rohm and Haas possui biocidas que se degradam aos
60oC e outros resistem até 300oC. “Hoje há tecnologia para adaptar o aditivo à
temperatura do processo”, avisa Junho.
Em linhas gerais, aceita-se a idéia de que a escolha do biocida está ligada à aplicação.
Por isso, o aditivo tem de ser estável ainda à condução na qual o transformado será
exposto. Nesse caso, a estabilidade à luz também se torna condição. “Se o material ficar
exposto à luz solar, durante parte ou em todo o seu ciclo de vida, o biocida tem de ser
estável para garantir que, em toda a vida do plástico, ele seja efetivo”, conta Lopes.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Outra questão importante sobre este tipo de preservante diz respeito à necessidade deste
não interferir nas características do produto final. Um exemplo: em filmes plásticos, o
aditivo não pode causar turbidez, caso contrário, provocaria a perda de parte da
propriedade de transparência. Todas essas variáveis acabam configurando um mercado
de um know-how específico.
Já no artigo “Antibacterial plastics provide additional safeguard”, Heinz Herbst e
outros, especialistas da CIBA produtos químicos, disponível no repositório Researchgate.net, os
antimicrobiais da linha IRGAGUARD são dos tipos: A próprios para algas, B para bactérias e F
para fungos.

Retornando ao laudo técnico, não vemos incompatibilidade em suas conclusões e
as conclusões da recorrente. O laudo técnico conclui, acertadamente que o maior percentual
existente é o polietileno, mas existe a presença de substâncias inorgânicas, 19,1%.
A partir da literatura técnica que trouxemos a colação temos que essas substâncias
inorgânicas são as responsáveis pela ação microbiana que o produto possui.
Pesquisando os agentes antimicrobianos encontramos que os mais comuns são a
base de prata ou zinco. A prata evita o crescimento de bactérias na superfície de polímeros,
têxteis, revestimentos, cerâmicas, produtos de papel. O zinco melhora e protege os produtos que
estão expostos à umidade ou ambientes úmidos. Os aditivos à base de zinco são antimicrobianos
de largo espectro, eficazes não só contra bactérias, mas também contra o crescimento de fungos,
incluindo mofo, bolor e alga. Ele é integrado em produtos durante o processo de fabricação
mantém as superfícies e materiais mais limpos entre as limpezas2 .
Existe uma dúvida se é um polietileno de baixa densidade contendo carga,
conforme afirma o laudo técnico, ou se estamos diante de um agente microbiano cujo polietileno
tem função apenas de veículo.
Resta saber porque estas substâncias inorgânicas estão presente em um veículo de
polietileno, que é a maior presença detectada pela perícia técnica.

2 https://www.microban.com/pt/antimicrobial-solutions/technologies/zinc-additives
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Já foi explicado pela literatura técnica, que existe uma necessidade de se alcançar
uma solubilidade do produto, quando agregado a fabricação de produtos plásticos, para se
alcançar fins desejados, por exemplo, que o produto não perca suas características técnicas, que
mantenha sua durabilidade, que os agentes microbianos seja efetivos na exposição a luz, e a
variações de temperatura.
Assim é que os produtos do tipo biocida vêm encapsulados em polietileno para
facilitar a diluição no processo de formulação do plástico que será utilizado na moldagem dos
produtos finais.
Da leitura das regras de classificação do Sistema Harmonizado temos que pela
aplicação da regra 3b temos que a classificação se dará na posição que esteja de acordo com a
característica essencial da mercadoria.
3.
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se
da forma seguinte:
a)
A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)
Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar
pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)
Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.

No caso em comento essencial ao produto é ser um agente do tipo biocida, e não
restam dúvidas que estamos diante de um produto em que o elemento principal é o agente
microbiano, e o polietileno tem função apenas de veículo para permitir a melhor adequação do
produto à sua utilização.
Por isso dentre as posições analisadas, devemos desconsiderar a posição 3901, já
que não estamos diante de um produto plástico ou suas obras. Não estamos diante de um plástico
tratado, com a presença de uma carga. O que descarta de a NCM aplicada pela fiscalização
3901.10.91.
3901 POLÍMEROS DE ETILENO, EM FORMAS PRIMÁRIAS
Essa análise seria suficiente para anular a autuação fiscal, no tocante a cobrança
de tributos. Entretanto deve-se verificar se a classificação indicada pela empresa foi a correta
para assim possam ser excluídas as multas aplicadas: por importação desamparada de licença de
importação e por classificação incorreta na nomenclatura comum do Mercosul.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

As multas foram aplicadas nos seguintes termos, segundo conta no auto de
infração:
002 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Considerando que todo registro de Declaração de Importação junto ao SISCOMEX
encontra-se vinculado à concessão de Licenciamento de Importação (LI) , automático :;
ou não automático, e tendo em vista que erro de classificação tarifária decorrente de
insuficiência na descrição dos elementos necessários à identificação da mercadoria
implica na obtenção de LI para uma mercadoria diversa da que foi importada ( Ato
Declaratório Normativo Cosit n o . 12/97) , fica o contribuinte sujeito ao recolhimento
da multa prevista no artigo 526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto n o . 91.030/85 , para a mercadoria da adição 3, da Declaração de Importação
n°.02/0803.407 - 7.

003
-
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL''
Em decorrência da classificação tarifária da mercadoria ter sido efetuada''
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, fica o contribuinte sujeito ao
recolhimento da multa prevista no artigo 84, da Medida Provisória n o . 1258, de
24/08/01, para as mercadorias das adições ~3; 5 e 6, da Declaração de Importação n
02/0803.407 - 7.
Inicialmente a recorrente utiliza a posição 3824 e já em sede de recurso opta pela
utilização da posição 3808.
3808
INSETICIDAS,
RODENTICIDAS,
FUNGICIDAS,
HERBICIDAS,
INIBIDORES DE GERMINAÇÃO E REGULADORES DE CRESCIMENTO PARA
PLANTAS, DESINFETANTES E PRODUTOS SEMELHANTES, APRESENTADOS
EM QUAISQUER FORMAS OU EMBALAGENS PARA VENDA A RETALHO OU
COMO PREPARAÇÕES OU AINDA SOB A FORMA DE ARTIGOS, TAIS COMO
FITAS, MECHAS E VELAS SULFURADAS E PAPEL MATA-MOSCAS.
3824 AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS
POR MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES.
Analisando as notas do capítulo 38 temos que ele não compreende os produtos de
constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto para o caso dos inseticidas,
rodenticidas, fungicidas, herbicidas, etc da posição 38.08. isso nos leva a conclusão de que a
posição 3808 está tratando de produtos de constituição química definida, já que a nota os
excepciona.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente, exceto os
seguintes:
1) A grafita artificial (posição 38.01);
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e
reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes,
apresentados nas formas ou embalagens previstas na posição 38.08;
E também mais a frente existe a consideração geral:
Este Capítulo abrange um número considerável de matérias pertencentes ao domínio das
indústrias químicas ou das indústrias conexas.
Não compreende os produtos de composição química definida, apresentados
isoladamente (que se incluem, em geral, nos Capítulos 28 ou 29), com exceção, porém,
dos produtos enumerados na seguinte lista limitativa:
1) A grafita artificial (posição 38.01).
2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e
reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes,
apresentados nas formas ou embalagens previstas na posição 38.08.
No nosso caso o produto não possui constituição química definida apresentado
isoladamente, já que ele esta misturado em um polímero.
Na Nesh da posição 3808 consta o seguinte:
Esta posição abrange um conjunto de produtos (com exceção dos que tenham
características de medicamentos usados em medicina humana ou veterinária, na acepção
das posições 30.03 ou 30.04), concebidos para destruir os germes patogênicos, os
insetos (mosquitos, traças, doríferas, baratas, etc.), os musgos e bolores, as ervas
daninhas, os roedores, as aves nocivas etc.; também se incluem na presente posição os
produtos destinados a afugentar os parasitas e os que se utilizem para desinfecção de
sementes.
A aplicação destes inseticidas, fungicidas, herbicidas, desinfetantes, etc., efetua-se por
pulverização, polvilhamento, rega, pincelagem, impregnação, etc.; em certos casos, essa
aplicação exige uma combustão. Esses produtos alcançam os seus efeitos, consoante os
casos, por envenenamento dos sistemas nervoso ou digestivo, por asfixia, pelo seu
cheiro, etc.
Classificam-se ainda na presente posição os inibidores de germinação e os reguladores
de crescimento vegetal, destinados quer a prejudicar, quer a favorecer o processo
fisiológico das plantas. Utilizam-se diversos métodos para aplicar estes produtos,
podendo manifestar-se os seus efeitos desde a destruição da planta à melhoria do seu
crescimento e ao acréscimo do seu rendimento.
Os referidos produtos só se incluem nesta posição nos seguintes casos:
1) Quando são apresentados em embalagens (tais como recipientes metálicos, caixas de
cartão) para venda a retalho como inseticidas, desinfetantes, etc., ou ainda quando
apresentem uma forma tal (bolas, enfiadas de bolas, tabletes, plaquetas, comprimidos e
semelhantes) que não suscite quaisquer dúvidas quanto ao seu destino para venda a
retalho.
Estes produtos assim apresentados podem ser ou não constituídos por misturas. Os que
não se apresentem misturados são, geralmente, produtos de constituição química
definida do Capítulo 29, como, por exemplo, naftaleno ou 1,4-diclorobenzeno.
A presente posição abrange igualmente os seguintes produtos, desde que
acondicionados para venda a retalho como fungicidas, desinfetantes, etc.:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

a) Produtos e compostos orgânicos tensoativos, de cátion ativo (tais como sais de
amônio
quaternário),
que
possuam
propriedades
antissépticas,
desinfetantes,
bactericidas ou germicidas.
b) Poli(pirrolidona de vinila)-iodo obtido por reação do iodo com poli(pirrolidona de
vinila).
2) Quando tenham características de preparações, qualquer que seja a forma como se
apresentem (compreendendo os líquidos, as soluções e o pó a granel). Estas preparações
consistem em suspensões do produto ativo, em água ou em qualquer outro líquido
(dispersões de DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano)
em água, por exemplo), ou em misturas de outras espécies. As soluções de produto ativo
em solvente que não seja a água também se consideram preparações, como, por
exemplo, uma solução de extrato de piretro (com exclusão do extrato de piretro de
concentração-tipo), ou de naftenato de cobre em óleo mineral.
Também se incluem nesta posição, desde que já apresentem propriedades inseticidas,
fungicidas, etc., preparações intermediárias que precisam de ser misturados para se
obter um inseticida, um fungicida, um desinfetante, etc. pronto para uso.
As preparações inseticidas, desinfetantes, etc., podem ser à base de compostos cúpricos
(acetato, sulfato ou acetoarsenito de cobre, por exemplo), enxofre, produtos sulfurados
(sulfeto de cálcio, bissulfeto de carbono, etc.), óleo de creosoto mineral ou óleos
antracênicos, DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano),
lindano (ISO, DCI), paranitrofeniltiofosfato de dietila (paration), derivados de fenóis ou
dos cresóis, produtos arsenicais (arseniato de cálcio, arseniato biplúmbico, etc.),
matérias de origem vegetal (nicotina, pós ou molhos de tabaco, rotenona, piretro, cila
marítima, óleo de colza, etc.), reguladores de crescimento vegetal, naturais ou sintéticos
(tais como o 2,4-D), vírus, culturas de microrganismos, etc.
Entre os outros exemplos de preparações compreendidas nesta posição, podem citar-se
as iscas envenenadas, que consistem em produtos alimentícios (trigo, sêmeas, melaços,
etc.) misturados de substâncias tóxicas.
3) Quando se apresentem como artigos unitários ou de comprimento indeterminado,
mas com suporte (de papel, matérias têxteis ou madeira, principalmente), tais como as
fitas, mechas e velas sulfuradas para desinfecção de tonéis, barris, ambientes, etc., os
papéis mata-moscas (incluindo os simplesmente revestidos de cola, sem produto
tóxico), as tiras revestidas de visco arborícola (mesmo sem produto tóxico), os papéis
impregnados de ácido salicílico, para conservação de doces, os papéis ou pequenos
bastonetes de madeira recobertos de lindano (ISO, DCI), que atuam por combustão.
*
* *
Os produtos da posição 38.08 são subdivididos como segue:
I) Os inseticidas
Por inseticidas entende-se não somente os produtos concebidos para matar insetos, mas
também os que possuam um efeito repelente ou atraente. Estes produtos apresentam-se
sob diversas formas, tais como pulverizadores ou blocos (para destruir traças), óleos e
bastonetes (contra os mosquitos), pós (contra as formigas), chapas (contra as moscas),
diatomita ou cartões impregnados de cianogênio (contra as pulgas e piolhos).
Vários inseticidas caracterizam-se pela sua ação ou método de utilização. Entre estes,
podem distinguir-se:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

– os reguladores de crescimento de insetos: produtos químicos que interferem no
desenvolvimento bioquímico e fisiológico dos insetos;
– os fumigantes: produtos químicos que se distribuem na atmosfera sob a forma de
gases;
– os quemosterilizantes: produtos químicos utilizados para esterilizar certas partes de
uma população de insetos;
– os produtos de efeito repulsivo (repelentes): substâncias que impedem o ataque de
insetos tornando os seus alimentos e as suas condições de vida desagradáveis ou hostis;
– os produtos de efeito atrativo (atraentes): utilizados para atrair os insetos a uma
armadilha ou isca envenenada.
II) Os fungicidas
Os fungicidas (preparações à base de compostos cúpricos, por exemplo), são produtos
destinados a evitar o desenvolvimento de fungos (produtos anticriptogâmicos). Outros
fungicidas (tais como os à base de formaldeído), destinam-se a destruir os fungos já
existentes.
Os fungicidas podem também ser caracterizados pela sua ação ou método de utilização.
Como exemplo, citam-se:
Os fungicidas sistêmicos (endoterápicos)
– estes compostos são transportados pela seiva e se deslocam para várias partes da
planta a partir do seu ponto de aplicação.
Os fumigantes – estes produtos combatem a ação dos fungos quando são aplicados, sob
a forma de vapor, em partes afetadas de plantas.
III) Os herbicidas, inibidores de germinação e reguladores do crescimento de plantas Os
herbicidas são produtos químicos que se utilizam para controlar o crescimento de
plantas daninhas, ou para as destruir. Alguns herbicidas aplicam-se por contato sobre as
partes ou sementes inativas de vegetais, enquanto outros se aplicam de modo a recobrir
completamente as folhas. A sua ação pode ser seletiva (herbicidas específicos) ou não
seletiva (herbicidas que destroem completamente a vegetação).
O grupo compreende também os desfolhantes, que são produtos químicos destinados a
provocar, prematuramente, a queda das folhas dos vegetais.
Os produtos inibidores de germinação podem aplicar-se às sementes, bulbos, tubérculos
ou no solo, para inibir ou retardar a germinação.
Os reguladores de crescimento vegetal destinam-se a modificar o processo fisiológico
das plantas de modo a acelerar ou retardar o seu crescimento, a aumentar o seu
rendimento, a melhorar a sua qualidade ou a facilitar a sua colheita, etc. Os hormônios
vegetais (fitormônios) constituem um dos tipos de reguladores de crescimento vegetal
(por exemplo, ácido giberélico). Para este fim, são igualmente utilizados produtos
químicos de síntese.
IV) Os desinfetantes
Os desinfetantes são agentes que destroem de maneira irreversível as bactérias, vírus e
outros microrganismos indesejáveis, que se encontram, geralmente, em objetos
inanimados.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Os desinfetantes utilizam-se, por exemplo, nos hospitais, para limpeza das paredes, etc.,
ou para a esterilização de instrumentos. Utilizam-se também na agricultura, para
desinfecção de sementes, e na fabricação de alimentos para animais, a fim de combater
microrganismos indesejáveis.
Incluem-se neste grupo os produtos desinfetantes, bacteriostáticos e esterilizantes.
A presente posição compreende igualmente produtos destinados a combater acarídeos
(acaricidas), moluscos, nematódeos (nematicidas), roedores (rodenticidas), aves
(avicidas) e os outros animais nocivos (produtos destinados a combater lampreias,
predadores, etc.).
Esta posição não compreende:
a) Os produtos usados como inseticidas, desinfetantes, etc., que não preencham as
condições atrás referidas. Estes produtos classificam-se, segundo a sua natureza, nas
suas posições respectivas:
1o) As flores de piretro trituradas (posição 12.11).
2o) O extrato de piretro (mesmo em concentração-tipo por adição de óleo mineral)
(posição 13.02).
3o) O óleo de creosoto mineral (posição 27.07).
4o) O naftaleno, o DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-
clorofenil)etano) e outros produtos de constituição química definida, apresentados
isoladamente (ou em soluções aquosas) (Capítulos 28 ou 29).
5o) As culturas de microrganismos, empregados como bases de rodenticidas, etc.
(posição 30.02).
6o) Os resíduos amoniacais (crude amoniac, spent oxide) (posição 38.25).
b) As preparações incluídas em posições mais específicas da Nomenclatura ou que só
acessoriamente tenham propriedades desinfetantes, inseticidas, etc., como por exemplo:
1o) As tintas navais que contenham matérias tóxicas (posições 32.08, 32.09 ou 32.10).
2o) Os sabões desinfetantes (posição 34.01).
3o) As encáusticas com DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-
clorofenil)etano) (posição 34.05).
c) Os inseticidas, desinfetantes, etc., que tenham característica essencial de
medicamentos para a medicina humana ou veterinária (posições 30.03 ou 30.04).
d) Os desodorantes (desodorizantes) de ambientes, mesmo com propriedades
desinfetantes (posição 33.07).
Portanto a partir da análise das notas da NESH podemos concluir não ser possível
a classificação do produto na posição 3808.
Analisando as NESH da posição 3824 temos que:
Os produtos químicos compreendidos aqui não apresentam constituição química
definida e são, quer obtidos como subprodutos da fabricação de outras matérias (ácidos
naftênicos, por exemplo), quer preparados especialmente.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

As preparações (químicas ou de outra natureza), consistem, quer em misturas (de que as
emulsões e dispersões constituem formas particulares), quer, por vezes, em soluções.
(Deve notar-se que as soluções aquosas dos produtos químicos dos Capítulos 28 ou 29
permanecem classificadas nos referidos Capítulos, ao passo que, salvo raras exceções,
excluem-se deles as soluções destes produtos noutros solventes, que se consideram
preparações da presente posição).
As preparações aqui referidas podem ser também compostas, total ou parcialmente, por
produtos químicos (o que constitui o caso geral), ou inteiramente formadas por
constituintes naturais (ver, por exemplo, o número 23), abaixo).
Todavia, a presente posição não compreende as misturas de produtos químicos com
substâncias alimentícias ou outras substâncias possuindo valor nutritivo do tipo
utilizado na preparação de certos alimentos para consumo humano, quer como
componentes desses alimentos, quer para melhorar-lhes algumas das suas características
(por exemplo, beneficiadores de panificação, pastelaria ou da indústria de bolachas e
biscoitos), desde que o valor dessas misturas ou substâncias se baseiem no seu próprio
conteúdo nutritivo. Estes produtos classificam-se, geralmente, na posição 21.06. (Ver as
Considerações Gerais do Capítulo 38).
A presente posição não compreende igualmente os compostos de mercúrio (posição
28.52).
Desde que não contrariem as disposições acima, podem citar-se entre os produtos
químicos e preparações aqui compreendidos:
1) Os ácidos naftênicos (subprodutos da refinação de alguns óleos de petróleo ou de
minerais betuminosos) e os respectivos sais, com exclusão dos naftenatos hidrossolúveis
da posição 34.02 e dos sais das posições 28.43 a 28.46 e 28.52. Incluem-se aqui, por
exemplo, os naftenatos de cálcio, bário, zinco, manganês, alumínio, cobalto, cromo e de
chumbo, alguns dos quais se utilizam para obtenção de sicativos ou de aditivos para
óleos minerais, e os naftenatos de cobre empregados na preparação de fungicidas.
2) As misturas não aglomeradas de carbonetos metálicos (carbonetos de tungstênio, de
molibdênio, etc.) entre si ou com aglutinantes metálicos (por exemplo, cobalto), para
fabricação de pontas de ferramentas ou de artigos semelhantes da posição 82.09.
3) Os aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concretos (betões*), por
exemplo, as preparações anti-ácidas à base de silicatos de sódio ou de potássio e de
fluorsilicatos de sódio ou de potássio, e as preparações destinadas a adicionarem-se aos
cimentos para os impermeabilizar (mesmo que contenham sabão), por exemplo, as
preparações à base de óxido de cálcio, ácidos graxos (gordos), etc.
4) As argamassas e o concreto (betão*), não refratários.
5) O sorbitol, excluído o da posição 29.05.
Este grupo compreende principalmente os xaropes de sorbitol (D-glucitol), que
contenham outros polióis, cujo teor em D-glucitol está geralmente compreendido entre
60% e 80% (sobre extrato seco). Obtêm-se por hidrogenação dos xaropes de glicose
com um teor elevado em di- e polissacarídeos, sem qualquer processo de separação.
Têm a característica de serem dificilmente cristalizáveis e usam-se em numerosas
indústrias (por exemplo, produtos alimentícios, cosméticos, produtos farmacêuticos,
plástico, matérias têxteis).
O sorbitol que satisfaça às condições da Nota 1 do Capítulo 29 classifica-se na posição
29.05. O sorbitol deste tipo obtém-se geralmente por hidrogenação da glicose ou do
açúcar invertido.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

6) As misturas de carboneto de cálcio, carbonato de cálcio e outras matérias tais como o
carbono ou o fluoreto de cálcio, preparados para serem utilizados como produtos de
dessulfurização em siderurgia.
7) Os cristais cultivados (com exclusão dos elementos de óptica) de óxido de magnésio
ou de sais halogenados dos metais alcalinos ou alcalinoterrosos (fluoretos de cálcio ou
de lítio, cloretos de potássio ou de sódio, brometo de potássio, bromoiodeto de potássio,
etc.) cujo peso unitário é de 2,5 g ou mais. Os elementos de óptica de cristais cultivados
incluem-se na posição 90.01.
Os cristais cultivados (com exclusão dos elementos de óptica) cujo peso unitário seja
inferior a 2,5 g classificam-se no Capítulo 28, na posição 25.01 (cristais de cloreto de
sódio) ou na posição 31.04 (cristais de cloreto de potássio).
8) Os sulfonatos de petróleo, insolúveis em água, obtidos a partir do petróleo ou de
cortes (frações) de petróleo por sulfonação, por exemplo, pela ação do ácido sulfúrico,
do ácido sulfúrico fumante (óleum) ou do anidrido sulfúrico dissolvido no anidrido
sulfuroso (dióxido de enxofre) líquido, sendo este tratamento geralmente seguido de
neutralização. Deve notar-se que os sulfonatos de petróleo solúveis em água, tais como
os de metais alcalinos, de amônio ou de etanolaminas, incluem-se na posição 34.02.
9) As policlorodifenilas (misturas de derivados clorados de difenila) e as cloroparafinas.
As policlorodifenilas sólidas e as cloroparafinas sólidas com características de ceras
artificiais classificam-se na posição 34.04.
10) Poli(oxietileno) (polietilenoglicol) de peso molecular muito baixo, por exemplo,
misturas de di-,tri-, e tetra(oxietileno)glicol.
Todos os outros tipos de poli(oxietileno) (polietilenoglicol) classificam-se na posição
39.07 ou, quando apresentem características de ceras artificiais, na posição 34.04.
11) As misturas de mono-, di- e triésteres de ácidos graxos (gordos) de glicerol,
empregadas como emulsionantes de gorduras.
Todavia, as misturas desta espécie que apresentem características de ceras artificiais
classificam-se na posição 34.04.
12) Os óleos fúsel, que se obtêm durante a retificação das fleumas.
13) O óleo de Dippel (óleo de ossos, alcatrão de ossos), que se obtém por destilação
pirogenada de ossos ou chifres de ruminantes. É um líquido negrusco e muito viscoso,
de cheiro fétido, que se emprega principalmente para preparar inseticidas ou bases
pirídicas.
14) Os permutadores de íons (incluindo os permutadores básicos e os permutadores
ácidos), exceto os polímeros do Capítulo 39. São compostos insolúveis que, postos em
contato com uma solução eletrolítica, trocam, por meio de reação reversível, um dos
seus íons por um íon de uma substância dissolvida na solução. Esta propriedade dos
permutadores de íons é aproveitada industrialmente, por exemplo, para eliminar os sais
de cálcio ou de magnésio das águas duras (incrustantes) empregadas na alimentação de
caldeiras, nas indústrias têxteis, em tinturaria, em lavanderias, etc.
Além de outros usos, ainda são empregados para transformar a água salgada em água
potável. As zeólitas artificiais (de constituição química definida ou não), com exceção
daquelas que contenham aglutinantes, são todavia excluídas (posição 28.42).
15) As preparações desincrustantes (também conhecidas por detartrantes, antitártaro e
tartrífugas) à base de carbonato ou silicato de sódio, matérias taninosas, etc. Quando se
juntam às águas duras, precipitam sob a forma de lamas a maior parte das matérias
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

incrustantes (sais de cálcio ou de magnésio) dissolvidos, evitando a formação de
depósitos calcários em caldeiras, tubos de vapor e outros dispositivos de circulação de
águas.
16) O oxílito (ou pedra de oxigênio), que se prepara adicionando-se ao peróxido de
sódio pequenas quantidades de produtos (sais de cobre ou de níquel, por exemplo) que
têm por fim regularizar a liberação de oxigênio, quando mergulhado em água. O oxílito
apresenta-se frequentemente em cubos ou placas.
17) Os aditivos para endurecer vernizes ou colas, por exemplo, os constituídos por uma
mistura de cloreto de amônio com ureia.
18) Os compostos absorventes, à base de bário, zircônio, etc., que se utilizam para
completar o vácuo nas lâmpadas e válvulas elétricas. Estes compostos apresentam-se,
geralmente, em pastilhas, tabletes ou formas análogas ou ainda sobre tubos ou fios
metálicos.
19) Os produtos para apagar tintas de escrever, acondicionados para venda a retalho.
São normalmente soluções aquosas de produtos de constituição química definida. Pode
empregar-se um único produto (por exemplo, uma solução aquosa de cloramina) ou
tornar-se necessário o emprego de dois produtos com funções complementares. Neste
último caso, encontram-se na mesma embalagem dois frascos, um dos quais, por
exemplo, contém uma solução aquosa de bissulfito de sódio e o outro uma solução
aquosa de permanganato de potássio.
20) Os produtos para correção de matrizes de duplicadores (estênceis) acondicionados
para venda a retalho. São geralmente vernizes celulósicos cor de rosa, contidos em
frascos pequenos, cuja tampa tem, muitas vezes, um pincel.
Estes vernizes excluem-se da presente posição quando não se apresentem
acondicionados para venda a retalho, para este uso. Os diluentes orgânicos compostos
para estes vernizes classificam-se na posição 38.14.
21) Os líquidos corretivos acondicionados para venda a retalho. São líquidos opacos (de
cor branca ou outra) constituídos essencialmente por pigmentos, aglutinantes e
solventes, utilizados para dissimular erros ou outras falhas praticados em textos
datilográficos, manuscritos, fotocópias, folhas ou chapas de impressão em ofsete ou
artigos semelhantes. Geralmente apresentam-se em pequenos frascos (cuja tampa, na
maior parte das vezes, possui um pincel), em latas ou em forma de canetas.
Os diluentes orgânicos compostos destes líquidos incluem-se na posição 38.14.
22) As fitas corretoras acondicionadas em embalagens para venda a retalho. Trata-se de
rolos de fitas corretoras apresentados geralmente num dispensador de plástico, usadas
para corrigir os erros de escrita ou de datilografia ou outras marcas indesejáveis em
textos datilografados, manuscritos, fotocópias, folhas ou pranchas para máquinas de
ofsetes ou semelhantes. Podem ser de diferentes larguras e comprimentos. A fita
corretora é composta por um revestimento de pigmento opaco, que é aplicado na
superfície da fita. O revestimento é aplicado manualmente pressionando a cabeça de
transferência na parte a ser corrigida.
Todavia, excluem-se da presente posição:
a) As fitas corretoras compostas de uma fita de papel recoberta com uma película
adesiva (Capítulo 48).
b) As fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas impressoras semelhantes,
tintadas ou preparadas de outra forma para imprimir (posição 96.12).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

23) As preparações enológicas, utilizadas especialmente para clarificação (colagem) de
vinhos, e as preparações para clarificação de outras bebidas fermentadas. São
geralmente à base de poli(pirrolidona de vinila) ou de substâncias gelatinosas ou
albuminosas, tais como cola de peixes, gelatina, musgo-da-irlanda ou albumina de ovo.
Todavia, excluem-se as preparações que contenham enzimas (posição 35.07).
24) Os diluentes compostos para tintas. São preparações em pó que se adicionam muitas
vezes às tintas (com exceção das tintas de água) para reduzir-lhes o seu custo, e que, em
alguns casos, melhoram a sua qualidade (facilitam, por exemplo, a dispersão dos
pigmentos corantes). Também se empregam na fabricação de tintas de água e
desempenham, neste caso, a função de pigmentos.
Estas preparações são misturas de dois ou mais produtos naturais (cré, sulfato natural de
bário, ardósia, dolomita, carbonato natural de magnésio, gesso, amianto, mica, talco,
calcita, etc.), misturas destes produtos naturais com produtos químicos ou, ainda,
misturas entre si de produtos químicos (hidróxido de alumínio com sulfato de bário, por
exemplo).
Esta categoria de produtos compreende igualmente o carbonato natural de cálcio
(branco de Champanhe) finamente pulverizado, sendo cada partícula revestida, por
tratamento especial, de uma película hidrófuga de ácido esteárico.
25) As preparações para a fabricação de determinados produtos cerâmicos (por
exemplo, dentes artificiais). Consistem principalmente em misturas à base de caulim
(caulino), quartzo e de feldspato.
26) Os indicadores fusíveis (cones de Seger, etc.), para controle da temperatura dos
fornos. São artigos de pequenas dimensões, geralmente de forma piramidal, constituídos
por misturas de substâncias análogas às que entram na composição das pastas cerâmicas
e das preparações vitrificáveis. A sua composição é estabelecida de forma a fundirem a
uma temperatura bem determinada. Permitem assim, por exemplo, controlar-se a
cozedura de peças cerâmicas.
27) A cal sodada, que se prepara impregnando de soda cáustica a cal pura, utiliza-se
para absorver o anidrido carbônico (dióxido de carbono) nos aparelhos respiratórios de
recirculação de ar, para fins anestésicos, em submarinos, etc. A cal sodada
acondicionada como reagente de laboratório excluise desta posição (posição 38.22).
28) O gel de sílica hidratada corado por sais de cobalto, que se emprega como
dessecante e que muda de cor quando termina a sua ação.
29) As preparações antiferrugem. Trata-se de preparações à base, por exemplo, de ácido
fosfórico, que atuam quimicamente para evitar a ferrugem.
As preparações antiferrugem à base de lubrificantes incluem-se nas posições 27.10 ou
34.03, conforme o caso.
30) As preparações (por exemplo, comprimidos) constituídas por uma mistura de
sacarina ou dos respectivos sais, e de substâncias, tais como bicarbonato de sódio
(hidrogenocarbonato de sódio) e ácido tartárico, especialmente, que não sejam
substâncias alimentícias, utilizadas para fins edulcorantes.
31) Os sais para salga, constituídos por cloreto de sódio adicionado de nitrito de sódio
(sais nitritados) ou de nitrato de sódio (sais nitratados).
Estes sais, quando adicionados de açúcar, classificam-se na posição 21.06.
32) Alguns elementos não montados, cortados, de matérias piezelétricas (exceto o
quartzo, a turmalina, etc., das posições 71.03 ou 71.04).
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

As matérias mais correntemente utilizadas para preparação dos elementos piezelétricos
da presente posição são:
a) O sal de Seignette (sal de Rochelle) (tartarato duplo de potássio e de sódio tetra-
hidratado), o tartarato de etilenodiamina; os ortomonofosfatos de amônio, de rubídio, de
césio e os cristais mistos destes últimos.
b) O titanato de bário, o zircotitanato de chumbo, o metaniobato de chumbo, o
zircotitanato duplo de chumbo e estrôncio, o titanato de cálcio, etc.
Podem obter-se talhando com precisão, no sentido do seu eixo elétrico, cristais
cultivados de alta qualidade. Os cristais não cortados seguem o seu regime próprio -
Capítulos 28 ou 29 - desde que constituam compostos de constituição química definida,
apresentados isoladamente; caso contrário, classificam-se na presente posição.
Também se incluem aqui os elementos policristalinos polarizados dos produtos
referidos na alínea b) não montados.
33) As preparações destinadas a facilitar a aderência das correias de transmissão,
constituídas por gorduras, abrasivos, etc., mesmo que contenham 70% ou mais, em
peso, de óleos de petróleo ou de óleos obtidos a partir de minerais betuminosos.
34) Os produtos intermediários da fabricação de certas substâncias terapêuticas (por
exemplo, antibióticos), que se obtêm por meio de microrganismos, por fermentação,
filtração e primeira extração, que não contenham, geralmente, mais de 70% de
substâncias ativas; por exemplo, as tortas alcalinas (cakes alcalinos), que são produtos
intermediários da fabricação da clorotetraciclina (aureomicina), constituídos por um
micélio inativo, auxiliares de filtração e, em uma proporção de 10% a 15%, a
clorotetraciclina.
35) Os artigos que produzem um efeito luminoso provocado por um fenômeno de
quimiluminescência, por exemplo, os bastonetes nos quais o efeito luminoso se obtém
por uma reação química entre ésteres do tipo oxálico e o peróxido de hidrogênio, em
presença de um solvente e de um composto fluorescente.
36) As preparações destinadas a facilitar o arranque de motores a gasolina, que
contenham éter dietílico e óleos de petróleo, em uma proporção igual ou superior a
70%, em peso, além de outros elementos, constituindo o éter dietílico o seu elemento de
base.
37) O pó composto de cerca de 30% de farinha de centeio, de uma quantidade mais ou
menos igual de celulose de madeira, cimento, cola e cré, e utilizado, depois de ter sido
misturado com água, como pasta para modelar. Todavia, a presente posição não
compreende as pastas para modelar preparadas da posição 34.07.
38) O “pigmento mat” ou “pigmento flatting” composto de um sal de alumínio, de um
ácido resínico modificado e cujas partículas são revestidas de um éter de celulose
destinado a protegê-las contra os solventes e a evitar a formação de um depósito.
39) A pasta de escamas de peixe ou “guano” de peixe, que consiste em uma pasta em
bruto prateada e que se obtém por tratamento das escamas de peixes em presença de
white spirit e destinadas, em razão do guanino que contém, a ser utilizada, após
refinação, para fabricação de essência do Oriente.
40) Os cristais de bromo-iodeto de tálio, constituídos por uma solução sólida de
brometo e de iodeto, utilizados pelas suas propriedades ópticas (alta transparência aos
raios infra-vermelhos).
41) Os produtos gelificantes, de constituição química não definida, consistindo numa
montmorilonita que foi submetida a um tratamento especial destinado a torná-la
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

organófila e que se apresenta em forma de pó branco cremoso utilizado para fabricação
de numerosas preparações orgânicas (tintas, vernizes, dispersões de polímeros de vinila,
ceras, adesivos, mástiques, cosméticos, etc.).
42) Os ácidos graxos (gordos) industriais:
1o) Dimerizados.
2o) Trimerizados.
3o) Esterificados por álcool amílico, depois de epoxidados.
43) O aglomerado à base de óxido molíbdico técnico, de carbono e ácido bórico,
preparado para ser utilizado como elemento de liga na fabricação de aços.
44) O produto em pó, comercialmente chamado “óxido cinzento” ou “óxido negro” ou
às vezes impropriamente “pó de chumbo”, consistindo em uma mistura especialmente
preparada de monóxido de chumbo (65% a 80%) e de chumbo metálico (para o resto)
obtido por oxidação controlada de chumbo puro quando do tratamento num moinho de
esferas, utilizado na fabricação de placas de acumuladores.
45) As misturas de isômeros de dois compostos orgânicos diferentes, os isômeros de
divinilbenzeno (proporção típica de 25 a 80 %) e os isômeros de etilvinilbenzeno
(proporção típica de 19 a 50 %), utilizados como agentes de polimerização das resinas
de poliestireno nas quais apenas os isômeros de divinilbenzeno participam na
reticulação.
46) As misturas utilizadas como espessantes ou estabilizantes de emulsão nas
preparações químicas ou ainda como aglomerantes, para a fabricação de mós abrasivas,
consistindo em produtos classificados quer em posições distintas, quer numa mesma
posição do Capítulo 25, mesmo com matérias classificadas noutros Capítulos e que
tenham uma das seguintes composições:
– Mistura de diversas argilas.
– Mistura de diversas argilas e de feldspato.
– Mistura de argila, de feldspato em pó e de bórax natural (tincal) pulverizado.
– Mistura de argila, de feldspato e de silicato de sódio.
47) As misturas utilizadas como meios de crescimento de plantas, tais como as terras de
transplante, constituídas por produtos que se classificam no Capítulo 25 (terras, areias,
argilas), mesmo que contenham pequenas quantidades dos elementos fertilizantes:
nitrogênio (azoto), fósforo ou potássio.
Excluem-se, todavia, as misturas de turfa com areia e argila cuja característica essencial
seja conferida pela turfa (posição 27.03).
48) As pastas à base de gelatina, utilizadas para reproduções gráficas, em rolos de
impressão e para usos semelhantes. A composição destas pastas é variável, sendo o
elemento essencial a gelatina à qual se adicionam, em proporções variáveis, dextrina,
sulfato de bário para as pastas de cópia, glicerol ou açúcar e matérias de carga (caulim
(caulino), etc.) para serem usadas em rolos de máquinas de impressão.
Estas pastas classificam-se aqui, quer se apresentem em massa (caixas, tambores, etc.)
ou prontas para uso (geralmente sobre papel ou tecidos).
Os rolos de impressão cobertos de pasta classificam-se na posição 84.43.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

49) Os ésteres de ácido diacetil-tartárico de mono- e diglicerídeos misturados a fosfato
tricálcico ou a carbonato de cálcio, utilizados como emulsificantes.
Excluem-se também:
a) Os agentes de apresto ou de acabamento e outros produtos ou preparações do tipo
utilizado na indústria têxtil, na indústria do papel, de couros ou indústrias semelhantes,
da posição 38.09.
b) As misturas de matérias minerais usadas como isolantes térmicos ou sonoros ou para
a absorção do som, da posição 68.06, ou as misturas à base de amianto ou à base de
amianto e carbonato de magnésio, da posição 68.12.

Portanto a conclusão é pela correta indicação da posição 3824 para o produto, e
por consequência e aplicação da regras do SH temos pela NCM 3824.90.79, conforme indicado
pela recorrente.
Pelo exposto voto por dar provimento ao recurso.

2)
IRGALUBE ML 3010
IRGALUBE ML 3010 A BASE QUÍMICA: MISTURA DE
ANTIOXIDANTE.
AGENTE
ANTIDESGASTANTE
E
APASSIVADOR DE METAL-N,N-BIS( 2-ETILHEXIL)-
((1,2,4-TRI-AZOL- I -IL)-METIL) AMINA APLICAÇÃO:
LUBRIFICANTES ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO GRAU DE
PUREZA: INDUSTRIAL
3811.21.90
3811.29.90
3811.90.90

Quanto ao produto IRGALUBE ML 3010 não existe controvérsia sobre a posição
da mercadoria dentro do SH, já que todas as NCM indicadas apontam para a posição 3811:
3811 PREPARAÇÕES ANTIDETONANTES, INIBIDORES DE OXIDAÇÃO,
ADITIVOS PEPTIZANTES, BENEFICIADORES DE VISCOSIDADE, ADITIVOS
ANTICORROSIVOS E OUTROS ADITIVOS PREPARADOS, PARA ÓLEOS
MINERAIS (INCLUÍDA A GASOLINA) OU PARA OUTROS LÍQUIDOS
UTILIZADOS PARA OS MESMOS FINS QUE OS ÓLEOS MINERAIS.
3811.2 — Aditivos para óleos lubrificantes
3811.21 -- Que contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos
3811.29 — Outros
3811.29.90 — Outros (FISCALIZAÇÃO)
3811.90 — Outros
3811.90.90 — Outros (RECORRENTE)

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Em ato de conferência física, foi retirada amostra dos produtos para pedido de
exame ao Laboratório de Análises (FUNCAP) e, consequentemente, expedido o Laudo n°
0469.06 e 07, datado de 10/03/03.
Analisando os resultados do Laudo, constatamos tratar-se de:
- 0469.06 (Adição 5): "Preparação na forma de Solução à base de Difenilaminas
Alquiladas e Compostos Orgânicos com Grupamentos Éster, Etoxilado e Fosforado, um aditivo
para Óleo Lubrificante", enquadrando-se no código tarifário NCM 3811.29.90, com as alíquotas
de 15,5% para II e 8% para IPI;
a Autoridade Tributária entende tratar-se de aditivo para óleos lubrificantes, mas
que não contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos. O recorrente, entende que seu
produto contem óleos de petróleo ou minerais betuminosos..
A Autoridade Fiscal, por outro lado, apresenta suas conclusões com base no fato
da mercadoria sob análise ter sido identificada em laudo pericial, à fl. 41/42, como “Preparação
na forma de Solução à base de DifenilaminasAlquiladas e Compostos Orgânicos com
Grupamentos Éster, Etoxilado e Fosforado”. O referido laudo ainda afirma que “De acordo
com Literatura Técnica Específica e Folha de Dados de Segurança (cópia anexa), mercadoria
de denominação comercial IRGALUBE ML 3010 trata-se de um aditivo antidesgaste para óleos
hidráulicos, óleos de circulação, óleos de compressores, graxas e lubrificantes industriais,
constituído de (...)”.
Deve ser destacado que a própria descrição da mercadoria na Declaração de
Importação, à fl. 27, contem o seguinte trecho: "APLICAÇÃO: LUBRIFICANTES". Além
disso, a NCM utilizada inicialmente pelo próprio recorrente era a 3811.21.90 - OUTROS
ADITIVOS C/ ÓLEOS DE PETRÓLEO, ETC. P/ ÓLEOS LUBRIFIC.
Resta saber se o produto contem óleos de petróleo ou de minerais betuminosos.

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

O laudo afirma que se trata de um produto com função lubrificante, o que leva a
subposição de primeiro nível 3811.2 – aditivos para óleos lubrificantes.
Entretanto o laudo técnico é claro ao informar que não se trata de outro aditivo
para óleo lubrificante contendo óleo de petróleo ou de minerais betuminosos. O que elimina a
possibilidade de enquadramento na subposição 3811.21.
Logo a conclusão é pelo enquadramento na subposição 3811.29 outros, e por
consequência na NCM 3811.29.90. identificada pela fiscalização.
Pelo exposto nego provimento a esse item.

Quanto a multa por classificação fiscal incorreta, o assunto já se encontra
sumulado pelo CARF e é de aplicação obrigatória pelos colegiados:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Pelo exposto dou parcial provimento ao recurso voluntário, acatando a NCM
3824.90.79 para o produto IRGAGUARD B 5120, exonerando a cobrança dos tributos e multas
respectivas; e nego provimento a classificação adotada pela empresa para o produto IRGALUBE
ML 3010, cuja classificação correta é a NCM 3811.29.90, mantendo a aplicação das multas para
esse produto.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-007.883 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004990/2005-58

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital